Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.

2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de agravo de instrumento, não havendo a omissão apontada a ser sanada. Pretende, a embargante, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.

3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.